Tribunal: STF
Processo: ADPF 976
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido REDE SUSTENTABILIDADE, pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) e pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO (MTST) em face do “estado de coisas inconstitucional concernente às condições desumanas de vida da população em situação de rua no Brasil”.



    Os autores apontam que recorrentes omissões estruturais por parte dos Poderes constituídos, sobretudo do Executivo e do Legislativo, têm engendrado sistemáticas violações aos seguintes preceitos fundamentais: “direito social à saúde (art. 6º; art. 23, inciso II; art. 24, inciso XII; art. 194; art. 196; art. 197; art. 198; art. 199 e art. 200), o direito fundamental à vida (art. 5º, caput; art. 227 e art. 230), o direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput, e art. 196), o fundamento da República Federativa de dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), direito social à moradia (art. 6º) e, por fim, o objetivo fundamental da República Federativa de construir uma sociedade justa e solidária (art. 3º, inciso I)”. 



    Segundo argumentam, a conjuntura precária vivida pela população em situação de rua decorre de omissões estruturais e relevantes do poder público, sobretudo atribuíveis ao Poder Executivo – em seus três níveis federativos –, mas também ao Poder Legislativo, em razão de lacunas na legislação e de falhas na reserva de orçamento público em quantum suficiente para concretizar tais direitos.



    Na exordial, apontam que pessoas em situação de rua encontram-se em condição de fragilidade, incerteza, provisoriedade e precariedade, sendo que o Poder Público tem deixado de cumprir os preceitos constitucionais relativos à saúde, moradia, vida digna e alguns princípios, entre quais o da eficiência. 



    Argumentam que o contexto da população em situação e rua tornou-se ainda mais agudo no período pós-pandêmico, em que houve uma intensificação da crise econômica e social no país.



    Os autores citam o reconhecimento, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de que o elevado número de pessoas de rua é uma condição violadora dos direitos humanos.



    É apresentado, ainda, estudo produzido pelo IPEA que aponta que a população em situação de rua aumentou de 92.515 (noventa e dois mil quinhentos e quinze), em setembro de 2012, para 221.869 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove) pessoas, em março de 2020, o que corresponde a um acréscimo de 140% (cento e quarenta porcento). 



    Na sequência, afirmam não haver política pública eficaz para atender a esse grupo vulnerável, e que não existe um censo nacionalmente coordenado para estimar sua dimensão.



    Sustentam, portanto, que o estado de completa omissão estatal impõe a adoção de técnicas utilizadas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a fim de solucionar graves afrontas aos direitos fundamentais, em razão do estado de inconstitucionalidade permanente, tal qual ocorrera no caso da ADPF 347 (sistema carcerário) e ADPF 760 (desmatamento ilegal da Floresta Amazônica). 



    Nesse cenário, anotam que a condição da população em situação de rua consubstancia um dos temas que evidenciam o assolamento e a ineficiência dos sistemas de proteção social brasileiros, na medida em que a atuação estatal revela-se ineficiente, omissa, ineficaz, sem participação popular e sem observar critérios morais e legais, como a Política Nacional para a População em Situação de Rua. 



    Afirmam que as citadas omissões possuem caráter regressivo do ponto de vista social, pois reduzem consideravelmente o âmbito de proteção constitucional e normativa dos direitos à dignidade da pessoa, da família e da pessoa idosa, configurando ofensa ao princípio da vedação do retrocesso.



    Sustentam, ainda, que as políticas públicas adotadas pelo Estado não são capazes de lidar com a situação, implicando no aumento da população de rua, sendo que o Estado costuma gerenciar o espaço público por meio da violência, visando o bem-estar de outros segmentos da sociedade.



    Asseveram, portanto, presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar. O fumus boni juris estaria configurado pelo “gravíssimo estado de coisas inconstitucional concernente nas condições absolutamente desumanas de vida da população em situação de rua no Brasil, por omissões estruturais e relevantes sobretudo atribuíveis ao Poder Executivo, em seus três níveis federativos, mas também ao Poder Legislativo, em razão de lacunas de inovação legislativa necessária e de falhas na reserva de orçamento público em quantum suficiente”. Já em relação ao periculum in mora, apontam para as frequentes mortes de pessoas em situação de rua em razão de frio e de fome, sobretudo diante das omissões estatais estruturais.



    Diante dessa argumentação, formulam os seguintes pedidos: 



    1 – Seja deferida a concessão da medida cautelar para impor que os Poderes Executivos federal, estaduais, distrital e municipais promovam ações concretas no sentido de preservar a saúde e a vida das populações em situação de rua, como:



    a) Que cidades e estados façam a adesão formal se comprometendo a observar as diretrizes contidas no Decreto Federal nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e institua o “comitê poprua” em sua localidade para acompanhamento e monitoramento da construção democrática e participativa da política para população em situação de rua;



    b) o fornecimento pelos Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais, em 48 horas, de dados para diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação;



    c) a criação de Comissão de Enfrentamento à Emergência da População em Situação de Rua em nível federal, com 1 representante do Governo Federal, 1 de cada Governo Estadual e Distrital e pelo menos 5 representantes da sociedade civil, a fim de centralizar as necessidades da presente ação, que deverá ser replicada em nível estadual, com o representante de cada estado e 1 representante de cada município e pelo menos 5 representantes da sociedade civil, consultando o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua e os comitês estaduais e municipais similares sempre que necessário;



    d) a disponibilização de alertas meteorológicos da Defesa Civil e do Ministério da Agricultura para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua;



    e) a imediata destinação emergencial de vagas na rede hoteleira nas localidades onde houver carência de vagas em abrigos institucionais já existentes, garantindo o ressarcimento dos custos ao estabelecimento por parte dos poderes federais, estaduais, distrital e municipais;



    f) a imediata destinação emergencial de escolas, estádios, ginásios, alojamentos galpões, prédios da administração pública e outros espaços públicos das esferas federais, estaduais e municipais, nas localidades onde houver carência de vagas em abrigos institucionais já existentes e onde as vagas na rede hoteleira não sejam suficientes;



    g) a montagem imediata pela defesa civil federal, estaduais, distrital e municipais e/ou por militares federais e estaduais de barracas para abrigo das pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade;



    h) a apresentação, em até 15 dias, de planos municipais, estaduais, distrital e federal para zerar a carência de abrigos institucionais permanentes para a população em situação de rua; 



    i) garantir, nas soluções temporárias e permanentes, a qualidade e a diversidade dos equipamentos de atendimento à população em situação de rua, respeitando as especificidades dos diferentes grupos familiares e evitando a separação de núcleos familiares;



    j) a imediata adoção de providências que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes;



    k) a disponibilização de apoio das vigilâncias sanitária municipais e estaduais para garantir o abrigo aos animais de pessoas em situação de rua, inclusive em contato com eventuais clínicas veterinárias privadas;



    l) a disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua por parte dos poderes federais, estaduais, distrital e municipais;



    m) a imediata contratação, em caráter emergencial e temporário ou definitivo, de servidores das carreiras de assistência e serviço social, para o necessário auxílio às pessoas em situação de rua;



    n) a utilização do pessoal de defesa civil federal (Lei 12.608/2012), estaduais e municipais, para atuarem nas ações de enfrentamento;



    o) a utilização de militares federais (art. 16 da Lei Complementar 97/1999) para atuarem no apoio logístico às ações de enfrentamento;



    p) a disponibilização de atendimento médico em hospitais públicos, inclusive os hospitais militares, e nos hospitais privados, em caso de qualquer dificuldade na rede pública, em especial nos casos de suspeita de hipotermia;



    q) a liberação e disponibilização imediata dos recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil para os fins da presente ação (Lei 12.340/2010);



    r) a disponibilização de equipes das mais variadas áreas que permitam a devolução da dignidade às pessoas em situação de rua: como identificação individual e de familiares, por todos os meios possíveis (datiloscópico, DNA e outros), com o cruzamento com bancos de dados de pessoas desaparecidas, como o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas (Lei 13.812/2019), permitindo a reintegração familiar e social, quando possível, inclusive o custeio do transporte para perto da família;



    s) a inserção da população em situação de rua em programas federais, estaduais, distrital e municipais de educação e profissionalização, conforme o caso;



    t) a criação de incentivos à contratação de pessoas que estejam ou tenham estado em situação de rua ou a aplicação de benefícios já existentes, como, por exemplo, às contratações de egressos do sistema carcerário, incluindo a inserção, quando for o caso, nos editais de licitação para a contratação de serviços, da exigência de que a contratada destine percentual mínimo de sua mão de obra para pessoas que estejam ou tenham estado em situação de rua, por analogia ao art. 25, § 9º, II, da Lei 14.133/2021;



    u) o encaminhamento para imediato internação e tratamento, nos termos das Leis 10.216/2001 e 13.434/2006, em entidades públicas, civis ou militares, ou privadas, com a abertura de novas vagas e contratação de pessoal, quando for o caso;



    v) o cadastramento de todas as pessoas em situação de rua no Programa Auxílio Brasil (Lei 14.284/2021) e a disponibilização imediata da primeira parcela do auxílio, independentemente de eventual “fila” para o cadastro;



    w) a caracterização de urgência a autorizar a dispensa de licitação para os fins determinados na presente ação (art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 e dispositivos similares nas demais leis de contratação);



    x) a proibição do recolhimento forçado de bens e pertences, da remoção e do transporte compulsório e do emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua;



    y) o imediato fazimento, por parte dos Poderes Executivos de todos os entes federativos, de campanhas institucionais de arrecadação de doações de mantimentos, gêneros alimentícios, roupas, cobertores e afins, inclusive com a concessão de eventuais benefícios fiscais a entidades sem fins lucrativos que atuem em tais searas;



    z) a aplicação do abatimento de até 100% (cem por cento) do valor da doação de pessoas naturais e jurídicas para os fins da presente ação, dos impostos devidos, como por analogia à Lei 7.752/1989; 



    aa) a intimação dos Poderes Legislativos federal, estaduais, distrital e municipais a fim de envidar esforços para liberação de recursos que permitam a adoção de medidas emergenciais para abrigo, alimentação e cuidados médicos das pessoas em situação de rua;



    bb) a destinação das sobras orçamentárias dos Poderes Legislativos e Judiciário federal, estaduais, distrital e municipais para complementar o financiamento das atividades estabelecidas pela presente ação;



    cc) a intimação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, a fim de que contribuam com a matéria da presente ação, sobretudo na conscientização dos membros quanto à necessidade de atuação em prol da solução definitiva dos problemas aqui enfrentados;



    2. Sobre as zeladorias urbanas:



    a) Divulgação prévia de dia, horário e local das ações de zeladoria urbana nos sites das prefeituras e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos;



    b) Definição, ouvindo as prefeituras e a sociedade civil, de limites e procedimentos das ações de zeladoria urbana: trato com a população em situação de rua, limitação de horário e vedações de ações que afetem a população em situação de rua em dias de chuva ou em períodos com baixas temperaturas;



    c) Informação sobre destinação de bens apreendidos, local de armazenamento dos itens e explicação sobre procedimento de recuperação do bem;



    d) Responsabilização objetiva dos agentes de estado que agirem em desacordo com os direitos humanos das pessoas em situação de rua por meio de processo administrativo, garantido o contraditório e ampla defesa;



    e) Abertura de bagageiros para as pessoas em situação de rua terem onde guardar seus pertences;



    f) Que os locais onde haja grande concentração de pessoas em situação de rua, cujas ações de zeladoria possam gerar conflitos, sejam envolvidos agentes do serviço social e saúde para alinhamento das ações necessárias.



    3 – No mérito, requer-se seja confirmada a medida cautelar, e declarado o estado de coisas inconstitucional da conjuntura das pessoas em situação de rua, para determinar a adoção de providências de índole legislativa, orçamentária e administrativa no sentido de combater o descaso com as pessoas nessa específica condição de vulnerabilidade, não só, mas especialmente, as já descritas no pedido cautelar.



    Em 25/5/2022, diante da relevância da matéria constitucional suscitada, determinei a adoção do rito do art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/99, para que as autoridades responsáveis pudessem se pronunciar.



    Vários entes federativos apresentaram informações, pugnando pelo não conhecimento da ação e cientificando de medidas que são adotadas para o enfrentamento da questão social da população em situação de rua.



    A Advocacia-Geral da União (doc. 294) manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, quanto aos pedidos cautelares, pelo seu indeferimento, ante a ausência dos pressupostos que os legitimariam, em peça assim ementada: 



    Pessoas em situação de rua. Suposta omissão estrutural, imputada a todas as esferas de governo, na condução de políticas públicas direcionadas à população em situação de rua no País, em violação aos preceitos expressos nos artigos 1º, III; 3º, I; 5º, caput; 6º; 23, II; 24, XII; 194; 196; 197; 198; 199; 200; 227; e 230 da Constituição de 1988. Alegada caracterização de estado de coisas inconstitucional. Preliminares. Ilegitimidade ativa do MTST. Inépcia da inicial. Ausência de questão constitucional. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Inadequação do processo objetivo para a coordenação de políticas públicas. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. A diretriz organizativa da assistência social estabelecida na Carta Maior e na Lei Orgânica de Assistência Social confere à União as prerrogativas de coordenação e de edição de normas gerais e de cofinanciamento de serviços e programas socioassistenciais, mediante o repasse de recursos aos entes federados. Nesse quadro, a União tem diligenciado para adotar todas as medidas necessárias à efetivação dos direitos fundamentais desse segmento populacional, tendo estabelecido uma sólida base normativa nesse sentido, a exemplo do Decreto nº 7.053/2009 (Política Nacional para a População em Situação de Rua) e da Portaria MMFDH nº 2.927/2021 (Projeto Moradia Primeiro). A par disso, o Governo Federal tem atuado de forma coordenada em inúmeras frentes de ação para garantir a implementação de políticas públicas em defesa das pessoas em situação de rua. Necessidade de autocontenção judicial. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento.



    Em sentido semelhante, o Procurador-Geral da República (doc. 305) opinou pelo não conhecimento da ação objetiva:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. DIGNIDADE HUMANA. SAÚDE. VIDA. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. DESPESAS PÚBLICAS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 



    1. O Movimento dos Trabalhadores sem Teto – MTST não tem legitimidade para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário, em ADPF, substituir os Poderes Legislativo e Executivo na formulação e execução de políticas públicas. 



    3. Viola os incisos I e II do art. 167 da Constituição Federal a realização de despesas públicas sem previsão orçamentária.



    4. É função típica do Poder Legislativo definir receitas e despesas públicas, impondo-se ao Judiciário postura de deferência institucional ao debate parlamentar. 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação. 



     



    Em atenção à inegável relevância que caracteriza o caso em questão, sobretudo quando verificada a violação sistemática de direitos e garantias fundamentais de pessoas em situação de rua, assim como a necessidade de debater expedientes normativos e políticas públicas que demandam conhecimento técnico multifacetário, determinei a realização de audiência pública, que ocorreu nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. 



    Na oportunidade, foram colhidos substanciosos depoimentos de pessoas com vivência em situação de rua, agentes políticos, órgãos e instituições públicas e privadas, bem como pesquisadores com elevada expertise. 



    A transcrição dos depoimentos sobre a população em situação de rua foi divulgada no site do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e os documentos encaminhados pelos expoentes foram juntados ao processo. 



    É o relatório do essencial.



    DECIDO.



    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139). 



    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.



    A tutela provisória estrutural, embora precária, não se mostra incompatível com a dimensão das medidas pleiteadas, que almejam, em certa medida, operar uma reestruturação institucional diante de um quadro grave e urgente de desrespeito a Direitos Humanos Fundamentais, conforme já decidido por esta SUPREMA CORTE ao acolher medidas cautelares de igual natureza em outras oportunidades: ADPF 347-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016; ADPF 709-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2020; ADPF 756-TPI-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/2021; ADPF 635-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022.



    Consideradas, assim, as particularidades próprias ao desenvolvimento de um processo estrutural como o que se tem sob análise, entendo presentes, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em mero juízo e probabilidade, os necessários fumus boni juris e periculum in mora para o DEFERIMENTO PARCIAL dos pedidos cautelares formulados.



(I) Da necessidade de implementação efetiva de um 



Plano Nacional para a População em Situação de Rua.



    a) Panorama fático



    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 976 colocou em pauta a discussão acerca das condições precárias de vida da população em situação de rua no Brasil, crise social crônica multifacetada, pois acompanha a história brasileira e tem como causa fatores e agentes diversos. 



    Nos últimos anos, a crise da rua tornou-se cada vez mais evidente na realidade dos brasileiros, seja vivida, seja testemunhada. 



    Essa condição de emergência social é conhecida pelo Estado brasileiro, mas a grave escassez de dados estatísticos sobre a população em situação de rua (PSR) e a ausência de dados oficiais recentes sobre esse grupo social dificultam a suplantação desse problema. 



    Com efeito, os últimos Censos Demográficos realizados ignoraram essa população e incluíram somente a população domiciliada. O único levantamento oficial de que se tem ciência foi realizado em 2009. Trata-se da “Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua”, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 



    Naquele mesmo ano, foi instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), pelo Decreto 7.053/2009, com o objetivo de determinar princípios, diretrizes e objetivos na atenção à população em foco, definida pela legislação na seguinte redação:



     



    Art. 1º Fica instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a ser implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste Decreto.



    Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.



    A proposta do Plano é de concretizar-se de forma descentralizada, com cooperação entre a União e os demais entes federativos que a ela aderirem, com o compromisso de estabelecer comitês gestores intersetoriais de acompanhamento e monitoramento. 



    No entanto, até 2020, apenas cinco estados (Distrito Federal, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco) e 15 municípios (São Paulo (SP), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Rio Branco (AC), Uberaba (MG), Recife (PE), Passos (MG), Novo Hamburgo (RS), Foz do Iguaçu (PR), Serra (ES), Juiz de Fora (MG), Fortaleza (CE)) aderiram à PNPSR. Portanto, em 12 anos, a política ainda não conta com a adesão da grande maioria dos entes federativos descentralizados.



    O Decreto, em seu artigo 6°, determina diretrizes que devem, compulsoriamente, ser observadas pela União e demais entes federativos já parte ou que venham a aderir à PNPSR. Devido à importância, expõe-se o inteiro teor do dispositivo: 



    Art. 6º São diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua:



    I - promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais;



    II - responsabilidade do poder público pela sua elaboração e financiamento;



    III - articulação das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal;



    IV - integração das políticas públicas em cada nível de governo;



    V - integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua execução;



    VI - participação da sociedade civil, por meio de entidades, fóruns e organizações da população em situação de rua, na elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas;



    VII - incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e à sua participação nas diversas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das políticas públicas;



    VIII - respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento das potencialidades e recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas;



    IX - implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do preconceito, e de capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e respeito no atendimento deste grupo populacional; e



    X - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos.



    Por seu turno, o artigo 7º estabelece os objetivos da PNPSR, entre eles, a instituição de contagem oficial e o incentivo à pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre população em situação de rua:



    Art. 7º São objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua:



    (...)



    III - instituir a contagem oficial da população em situação de rua;



    (...)



    VI - incentivar a pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do conhecimento.



    A despeito desse comando e passados mais de treze anos desde a edição do Decreto que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, os objetivos ainda não foram alcançados. Esse grupo social permanece ignorado pelo Estado, pelas políticas públicas e pelas ações de assistência social. Em consequência, a existência de milhares de brasileiros está para além da marginalização, beirando a invisibilidade.



    Registro que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na Nota Técnica n. 73, bastante referenciada na Audiência Pública, apresenta dados estatísticos mais consolidados sobre o número de pessoas em situação de rua no Brasil. Foram observados dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), dos Registros Mensais de Atendimento socioassistencial (RMAs) e do Censo Suas de setembro de 2012 a março de 2020. 



    A análise constatou um aumento de 140% (cento e quarenta porcento) na população em situação de rua em todo o país, um total de 221.869 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove pessoas). 



    O Instituto destaca que o crescimento dessa população é fenômeno presente nos diversos municípios das cinco Regiões do Brasil, sejam eles de grande ou pequeno porte, todavia, há um aumento ainda mais intenso nos primeiros. 



    É notório o crescimento constante dos números ao longo dos anos, além de uma aceleração no último dado, de março de 2020, o que poderia indicar um efeito da crise sanitária da Covid-19, de acordo com a Nota.



    Em outro estudo do IPEA, a “Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil” (2012-2022), o impacto da pandemia foi confirmado. A pesquisa demonstrou a estimativa de que 281.472 (duzentas e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e duas) pessoas compunham a população em situação de rua, o que representa um aumento de 38%, em relação aos dados de 2019. 



    Diante disso, o IPEA afirma haver crescimento de 211% na população em situação de rua, na última década (2012 a 2022), porcentagem bastante desproporcional ao aumento de 11% da população brasileira em período similar (2011 a 2021), segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



    Enfatize-se, no entanto, a limitação do levantamento em relação a esses números, em razão das principais fontes utilizadas (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Registros Mensais de Atendimento soci